Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO ELETRÔNICO. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. CONTRATAÇÃO. USO DE SENHA PESSOAL. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações.
3. O requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como "despapelização", motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade.
5. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/3/2020, DJe 18/03/2020.)
6. Demonstrada a renovação dos empréstimos contratados anteriormente pela consumidora, mediante assinatura digital com uso de senha pessoal e intransferível, e que os créditos foram concedidos sem que a autora providenciasse a devolução, não se pode falar em pagamentos indevidos, tampouco em restituição dos valores descontados para pagamento dos empréstimos, vedando-se a possibilidade de a parte dar causa a uma nulidade para depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”.
7. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
8. Demonstrada a inequívoca má-fé processual, é cabível, de ofício, a aplicação de multa (CPC, arts. 80 e 81).
9. Recurso conhecido e não provido.